Tribunal: STF
Processo: ARE 1486577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DO PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA FORMA PREVISTA NO EDITAL. IRRELEVÂNCIA. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO. PROVA CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    1. A ação monitória, prevista no art. 700 do CPC, consiste em ação de conhecimento, com procedimento de cognição sumária, cuja finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial. Apesar de sua natureza cognitiva, aproxima-se intensamente da tutela executiva, posto que o mandado inicial pode ser convertido em mandado executivo. 



    2. Diferentemente do processo de conhecimento, busca-se, com o procedimento monitório, um caminho mais célere, com limitação de cognição e formação do título com base em juízo de verossimilhança, oriundo de prova documental que deve espelhar uma obrigação líquida, a ser atribuída à parte requerida. Precedentes desta Corte de Justiça. 



    3. Diante da clara comprovação do pagamento, não há que se falar em suposto descumprimento do edital ou violação aos princípios da legalidade e moralidade, devendo ser mantida a sentença. Desprovimento do recurso. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente